Tribunal: STF
Processo: HC 210478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.12.2021, por Jair Rodrigues Mendes, advogado, em benefício de Marco Antônio Jaques Correa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 701.127/RS.



                              O caso 



    2. Consta dos autos que, em 1º.10.2021, o paciente e três suspeitos tiveram decretada a prisão preventiva, acolhendo-se representação policial, pela prática de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5203058-97.2021.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A medida liminar foi indeferida em 13.10.2021 pelo Relator, Desembargador Sylvio Batista Neto (documentos do Habeas Corpus n. 208.177).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 701.127/RS, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro João Otávio de Noronha, em 20.10.2021, indeferido liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Em 11.11.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou o mérito do Habeas Corpus n. 5203058-97.2021.8.21.7000/RS, denegando a ordem (doc. 3)



    6. A defesa interpôs agravo regimental contra a decisão do Ministro João Otávio de Noronha pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 701.127/RS. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em 23.11.2021 (doc. 6)



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação da decisão, por ter sido proferida a mesma decisão nos habeas corpus impetrados pelos três suspeitos.



    Sustenta que “o deferimento do acesso a dados sigilosos (...) deve ser precedido de justificação sumária que demonstre, minimamente, a necessidade da decisão judicial. (...)



    In casu, o Magistrado de Piso não atendeu aos requisitos legais esculpidos nas legislações supracitados, logo, SÃO TIDAS POR ILEGAIS AS PROVAS e por via de consequência todos os atos delas resultados”.



    Assevera ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, ao argumento de o paciente ser primário e o delito apontado ter sido praticado sem violência contra a pessoa.



    Argumenta que “descabe a decretação da prisão preventiva por força de meras suposições abstratas de que os réus poderiam voltar a delinquir, sem base em elementos fáticos concretos. É medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade dos imputados. Há necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que os imputados, em liberdade, criarão riscos para os meios ou o resultado do processo. Não é o caso dos autos”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer e espera o deferimento do presente pedido, com a concessão da liminar para que o Paciente responda o processo em liberdade nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como ao final tornar definitiva a liminar concedendo a ordem”. 



    8. Em 21.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Em 25.10.2021, foi impetrado neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 208.177, apresentando-se a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente.



    Na mesma data, vieram-me distribuídos os autos daquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 26.10.2021, com estes fundamentos:



     



    “10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos e a decretação da prisão preventiva do paciente estão devidamente fundamentados. É a decisão de primeiro grau:



    “(...) 1. Da prisão preventiva



    A representação da autoridade policial apresenta-se fundada no inquérito policial n.º 703/2021/151431, instaurado para investigar a conduta (traficância) do indivíduo JOAQUIM VIEIRA TRINDADE, alcunhado ‘Pokémon’. Tal conduta foi constatada a partir da apreensão em flagrante do adolescente JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES, alcunha ‘Carrara’, que confirmou, em audiência de apresentação na Promotoria de Justiça desta cidade, ser membro da facção criminosa BALA NA CARA. Ainda, mencionou que veio de Porto alegre para Rosário do Sul para vender drogas, bem como ‘Pokémon’ era seu fornecedor nesta cidade.



    Ato contínuo, este Juízo, após representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva de ‘Pokémon’ e determinou a expedição mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo sido apreendido, entre outros objetos, um aparelho celular.



    Na sequência, após nova representação, foi deferida a quebra do sigilo telefônico do referido aparelho apreendido com ‘Pokémon’, tendo sido angariados novos elementos e descoberta a participação de outros indivíduos na traficância, junto com ‘Pokémon’, nesta cidade. Vejamos.



    Conforme bem aponta a Autoridade Policial, existem provas da materialidade do fato e indícios suficientes de que LEONARDO DINECH DA CRUZ, alcunha ‘Noia’, MARCO ANTÔNIO JAQUES CORRÊA, alcunha ‘Cuzinho’, e VITOR MATHEUS DORNELES RODRIGUES, alcunha ‘Solaninho’, praticaram e possivelmente continuam a praticar os delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, e que VINÍCIUS MILLER RISSO RODRIGUES, alcunha ‘Taxinha’, praticou ao menos o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Isso porque, em relação a LEONARDO, MARCO ANTÔNIO e VÍTOR MATHEUS, há diversas mensagens, áudios e fotografias que comprovam seu vínculo, incluindo a participação de todos em um grupo no aplicativo Whatsapp em que se dizem ‘Bala na Cara’, facção que controla o tráfico de drogas em Porto Alegre e busca ampliar sua influência no interior do Estado, o que foi comprovado pela vinda do adolescente JOSÉ AUGUSTO (‘Carrara’), indivíduo com diversos antecedentes por tráfico de drogas em Porto Alegre, para se estabelecer em Rosário do Sul.



    Quanto a VINÍCIUS, além de uma conversa com JOAQUIM (‘Pokémon’), há prova emprestada do aparelho celular de Elton Flores Postiglioni, em que VINÍCIUS (‘Taxinha’) é apontado como traficante.



    Nesse contexto, fica demonstrados fortes indícios da associação entre os irmãos GEOVANE e MAURÍCIO, os quais se auxiliavam mutuamente para a prática de venda de drogas.



    Então, comprovada a materialidade, havendo seguros indicativos acerca da autoria e tratando-se de crime grave, equiparado a hediondo, o qual apresenta pena máxima superior a 4 anos, a prisão dos investigados revela-se adequada e autorizada pela lei.



    Além disto, conforme bem menciona o Parquet, verifica-se que a probabilidade de reiteração criminosa e a gravidade em concreto sustentam o risco à ordem pública.



    Isso em razão do envolvimento dos investigados LEONARDO, MARCO ANTÔNIO e VITOR com organização criminosa, uma vez que os investigados estavam associados para a prática do tráfico de drogas, sendo que estes também estavam associados JOAQUIM VIEIRA TRINDADE, alcunha ‘Pokémon’, integrante da organização criminosa ‘Bala na Cara’.



    Logo, os investigados possuem possível envolvimento com organização criminosa, a continuidade delitiva no tráfico de drogas (no mínimo, os investigados exercem a traficância desde fevereiro de 2021) e associação para o tráfico e corrupção de menores são elementos suficientes para apontar o risco à ordem pública.



    Com relação aos antecedentes do investigado VINÍCIUS, há possível reiteração delitiva, uma vez que esse já é investigado no processo nº 062/2.20.0000368-5, pela prática delituosa de produção e tráfico ilícito de drogas.



    Por fim, registro que apesar de a prisão ser medida excepcional, no presente caso, vai adotada, pois, a priori, as demais cautelares revelam-se insuficientes para fazer cessar a conduta criminosa adotada pelos suspeitos. (...)



    3. Da quebra do sigilo telefônico



    A autoridade policial postulou a autorização da quebra e análise de dados de informática e de telemática de todos os equipamentos eletroeletrônicos apreendidos em razão desta operação, uma vez que podem conter informações referentes aos atos infracionais ora investigados.



    Com efeito, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é protegido constitucionalmente, sendo exceção a possibilidade de quebra, por intermédio de ordem judicial (art. 5º, XII da CRFB).



    A Lei nº 9.296/96, que regulamenta a matéria, estabeleceu as hipóteses de cabimento de interceptações de comunicações telefônicas e em sistemas de informática e telemática (informação por meio conjunto de computador e telecomunicação).



    No caso dos autos, contudo, é postulada a quebra do sigilo dos dados contidos nos aparelhos eventualmente apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, caso que não se encontra amparo na Lei nº 9.296/96. (...)



    Trata-se, portanto, de quebra de sigilo dos dados cadastrais em si, contidos nos aparelhos.



    Salienta-se que o deferimento, todavia, deve ser precedido de justificação sumária que demonstre, minimamente, a necessidade da decisão judicial.



    Ora, conforme se lê acima, a Autoridade Policial logrou êxito em identificar a possível participação dos investigados no delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que enseja a expedição dos mandados. Na referida diligência, eventuais aparelhos eletrônicos poderão ser encontrados.



    Assim, considerando a importância da diligência para a investigação de um ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justifica-se o seu deferimento para que a autoridade policial dê prosseguimento à referida investigação. (...)” (doc. 3).



    12. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a custódia cautelar da paciente harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). (...)



    13. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    11. No presente habeas corpus, o impetrante insiste na revogação da prisão cautelar do paciente, antes examinada em decisão transitada em julgado no Habeas Corpus n. 208.177.



    12. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objeto de apreciação, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    13. É de se realçar que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve integralmente o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 701.127. A decisão do Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferida liminarmente a impetração no Superior Tribunal de Justiça, foi objeto do Habeas Corpus n. 208.177, ao qual neguei seguimento em 26.10.2021, sendo os questionamentos integralmente reproduzidos nesta impetração. 



    14. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora